Tribunal: TJSP
Processo: 1078240-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Negativação questionada datada em 12/09/2018. O prazo prescricional das ações fundadas em instrumento particular, segundo o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é quinquenal. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o vencimento da última fatura que consolida a dívida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Negativação questionada datada em 12/09/2018. O prazo prescricional das ações fundadas em instrumento particular, segundo o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é quinquenal. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é o vencimento da última fatura que consolida a dívida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

CESSÃO DE CRÉDITO. Notificação. A ausência de notificação do devedor não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido. Inteligência do artigo 293 do CC.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. O réu juntou cópia das faturas de cartão de crédito, indicando diversas compras em agosto do ano 2018. O valor da dívida não permanece inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da mora. A inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor é de responsabilidade do Serviço de Proteção ao Crédito. Inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Registros preexistentes. Situação que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.